Tribunal: TJSP
Processo: 2233809-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Decisão que extinguiu parcialmente o feito – Recurso cabível é o agravo de instrumento, com base no art. 354, parágrafo único, do CPC – Insurgência em face da decisão que, ao extinguir parcialmente a execução, determinou à exequente que recolhesse as custas processuais, de forma proporcional – Descabimento – Custas devidas quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Decisão que extinguiu parcialmente o feito – Recurso cabível é o agravo de instrumento, com base no art. 354, parágrafo único, do CPC – Insurgência em face da decisão que, ao extinguir parcialmente a execução, determinou à exequente que recolhesse as custas processuais, de forma proporcional – Descabimento – Custas devidas quando da satisfação integral da execução – Exegese do art. 4°, inciso III, da Lei n° 11.608/2003 – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO